Tribunal: TJDFT
Processo: 0012347-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS APLICADA.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, tal modalidade de recurso não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Havendo manifesta intenção protelatória nos embargos de declaração, deve a parte embargante ser condenada a pagar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.